Tribunal: TJMT
Processo: 1015487-39.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015487-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), DELCIO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 363.371.688-28 (AGRAVANTE), JOSE ADIR CAVALER - CPF: 623.272.409-72 (AGRAVANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (AGRAVADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A - CNPJ: 18.203.186/0002-22 (AGRAVADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA - CNPJ: 17.452.516/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por ex-sócios da empresa Comércio de Cereais Compra Brasil Ltda., contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido por advogado credor de honorários sucumbenciais, mantendo a inclusão dos sócios no polo passivo após a extinção irregular da pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a ausência de recurso contra a decisão de substituição processual enseja preclusão; (ii) se a dissolução irregular da sociedade autoriza a responsabilização patrimonial dos sócios sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de preclusão consumativa, suscitada em sede de contrarrazões ao recurso, deve ser rejeitada, pois a ilegitimidade passiva pode ser arguida como matéria de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, § 1º, II).

4. A dissolução irregular da sociedade autoriza a responsabilização dos sócios (CC, art. 50), independentemente da natureza do crédito, havendo sucessão processual por aplicação analógica dos arts. 110 e 779, II, do CPC.

5. Os honorários sucumbenciais decorrem de embargos à execução ajuizados após a entrada do agravante no quadro societário, sendo ineficaz a alegação de que a obrigação seria anterior ao ingresso.

6. A cláusula contratual expressa de assunção de responsabilidade solidária pelos passivos da sociedade reforça a legitimidade dos sócios.

7. A responsabilização civil não viola os princípios constitucionais invocados, pois decorre de previsão legal e jurisprudencial consolidada, visando à preservação do crédito e à segurança jurídica.

8. Inexiste prova de quitação ou compensação da obrigação exequenda, cuja natureza autônoma dos honorários a mantém íntegra e exigível.

9. Desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de sucessão processual, e incabível inovação recursal quanto ao tema.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A dissolução irregular da pessoa jurídica autoriza a responsabilização patrimonial de seus sócios, independentemente da natureza do crédito, configurando sucessão processual. 2. É desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando a responsabilidade decorre da extinção irregular da sociedade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DELCIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
e
JOSÉ ADIR CAVALER
em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002767-33.2018.8.11.0055, movido por
DEAN PAUL HUNHOFF
em desfavor dos Recorrentes.

A decisão agravada indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos Agravantes, determinando o prosseguimento da execução contra o patrimônio pessoal dos sócios da empresa Comércio de Cereais Compra Brasil LTDA, visando a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em razão da improcedência de Embargos à Execução opostos pela mencionada empresa.

Em suas razões, os Agravantes alegam, em síntese, a irresponsabilidade dos sócios ingressantes após o fato gerador do débito, conforme art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

Apontam a nulidade da decisão combatida por ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e inconstitucionalidade da responsabilização sem culpabilidade.

Argumentam acerca inexistência de relação com o crédito executado e ocorrência de preclusão, diante da ampliação indevida da coisa julgada.

Ao fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo imediatamente a decisão agravada e impedindo a adoção de medidas constritivas contra o patrimônio.

No mérito, pretendem o provimento do recurso para afastar a responsabilização pessoal dos sócios pelos honorários sucumbenciais executados ou, subsidiariamente, a nulidade da decisão por ausência de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID 286903875).

Contrarrazões (ID 292110887), suscitando preliminar de preclusão consumativa. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre afastar a preliminar de preclusão consumativa suscitada nas contrarrazões do Agravado.

Embora a decisão que determinou a substituição processual da pessoa jurídica pelos sócios tenha sido proferida em 27/10/2023 (ID 133061708 da origem), sem interposição de recurso específico à época, tal circunstância não impede que os Agravantes, na condição de Executados, apresentem impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento no artigo 525 do Código de Processo Civil, questionando sua responsabilidade patrimonial.

A impugnação ao cumprimento de sentença constitui meio processual adequado para discutir, entre outras matérias, a ilegitimidade das partes (art. 525, §1º, II, do CPC), sendo este precisamente o cerne da argumentação dos Agravantes.

Ademais, a responsabilidade patrimonial é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão quando se trata de aferir a legitimidade para responder pela execução.

Ainda, não se pode desconsiderar que o Código de Processo Civil atual se orienta pelo princípio da primazia da decisão de mérito, conforme se infere dos artigos 4º e 6º, segundo o qual deve-se prestigiar a solução integral da controvérsia, evitando que vícios meramente formais impeçam o exame do mérito.

Em assim sendo,
rejeito
a preliminar arguida em sede de contrarrazões.

Quanto ao mérito recursal, convém consignar, inicialmente, que na origem se trata de Cumprimento de Sentença promovido por
DEAN PAUL HUNHOFF
, advogado regularmente constituído da empresa FUTURO FOMENTO AGRÍCOLA S/A (ANTIGA ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A) no bojo dos Embargos à Execução opostos por
COMÉRCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA.

O juízo
a quo
julgou improcedente os Embargos à Execução (ID 124106238 da origem), cuja sentença foi mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 124106360 da origem). Na ocasião, a empresa Embargante foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em “
12% (doze por cento) sobre o valor econômico da demanda (o valor atualizado da execução)
” – sic.

O advogado da Embargada, ora Agravado, passou a ser credor da empresa Embargante e ao promover o Cumprimento de Sentença noticiou a extinção irregular da devedora e pugnou pela sucessão processual pelos sócios, ora Agravantes, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Citados da demanda, os sócios, ora Agravantes, apresentaram impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 176660115 da origem), a qual foi rejeitada nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada por Delcio José da Silva Junior e José Adir Cavaler, nos autos de cumprimento de sentença movido em face da extinta pessoa jurídica, substituída processualmente por seus sócios.

Oportunizado o contraditório, a parte exequente manifestou pelo desprovimento da impugnação.

É o relatório. Decido.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Feitas tais considerações, passo à análise do meritum da impugnação apresentada.

Da responsabilidade dos sócios pela dívida da pessoa jurídica extinta

A responsabilização dos sócios por dívidas da pessoa jurídica extinta decorre da dissolução irregular da sociedade, quando esta é encerrada sem a quitação de seus passivos e sem a devida liquidação. Nessa hipótese, a jurisprudência admite o redirecionamento da execução para os sócios, no caso de dissolução irregular da empresa.

No caso em exame, restou comprovado que a empresa foi baixada na JUCEMAT sem a liquidação de suas obrigações, o que autoriza, por si só, a responsabilização dos sócios à luz do artigo 50 do Código Civil, mesmo que a dívida não seja de natureza tributária.

A extinção da pessoa jurídica executada “Extinção por Encerramento Liquidação Voluntaria” conforme apontamento nos órgãos competentes implica na sucessão processual dos sócios, na forma do art. 110 e 779, II, ambos do CPC, por aplicação analógica, sendo, por isso, cabível o deferimento de pedido de redirecionamento, com inclusão dos sócios no polo da demanda executiva, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações, mostrando-se inadequada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade, porque prescinde da apuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 2.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1027495-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. PROTESTO. EMPRESA EXTINTA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DÍVIDA NÃO QUITADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. - Finda a personalidade jurídica da empresa, esta não detém capacidade para estar em Juízo, sendo os seus ex-sócios os legítimos sucessores dos direitos e obrigações eventualmente remanescentes - Não sendo uma dívida quitada, age o credor em exercício regular de direito ao levar o nome do devedor a protesto. (TJ-MG - AC: 10000170741763002 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Ainda que os impugnantes sustentem terem ingressado na sociedade posteriormente aos fatos geradores da dívida, é igualmente consolidado que o sócio que participa da dissolução irregular responde pela obrigação na condição de responsável solidário, sobretudo quando não há demonstração de que adotou medidas para promover a liquidação regular da empresa.

Ainda, pode-se observar que a alteração contratual (id. 176661202) prevê no parágrafo único da cláusula primeira que o sócio ingressante “(...) declara conhecer a situação econômico-financeira da sociedade e, solidariamente com os demais sócios, assumem inteira responsabilidade sobre o ATIVO e o PASSIVO da empresa, na forma da lei.”

No mesmo teor, verifica-se que o impugnante passou a se tornar sócio majoritário e consequentemente administrador com a aquisição de 79.200 cotas das 80.000 existentes.

Da Alegação de Inconstitucionalidade e Princípios Constitucionais

A impugnação invoca os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da culpabilidade, alegando que a responsabilização patrimonial sem prova de culpa violaria tais garantias.

Todavia, a responsabilização civil, neste caso, decorre do inadimplemento da empresa sem a correspondente dissolução regular, hipótese que encontra respaldo não apenas na legislação infraconstitucional (CC, art. 50), como também na jurisprudência dos tribunais superiores.

Não se está diante de penalidade arbitrária ou sanção pessoal desprovida de fundamento legal, mas sim da aplicação do princípio da preservação do crédito e da segurança jurídica nas relações obrigacionais. Ademais, os impugnantes não demonstraram qualquer providência para evitar a extinção irregular da empresa, assumindo assim os riscos decorrentes da inatividade ou omissão.

Da Suposta Quitação ou Compensação da Obrigação

Os impugnantes sustentam, ainda, que a dívida teria sido quitada, total ou parcialmente, mediante compensações contratuais e entrega de produtos.

No entanto a dívida executada decorre de honorários sucumbenciais, fixados por decisão judicial transitada em julgado, o que reforça sua natureza autônoma e exequível, independentemente de eventual quitação de obrigações principais discutidas anteriormente.

Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Delcio José da Silva Junior e José Adir Cavaler, mantendo-se o prosseguimento da execução contra os mesmos, nos termos do art. 525, § 6º, do CPC.

INTIME-SE o executado para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência das penalidades do art. 523 do CPC. (...)” –
sic ID 191431549.

A supracitada decisão é objeto da presente irresignação recursal.

Nesse passo, analisando os autos originários, se verifica que restou incontroverso que a empresa Comércio de Cereais Compra Brasil Ltda. foi baixada perante a JUCEMAT em 08/08/2018, sem a devida liquidação de seus passivos, caracterizando dissolução irregular.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a dissolução irregular da sociedade autoriza a responsabilização dos sócios pelas dívidas da pessoa jurídica, independentemente da natureza do crédito, com fundamento no art. 50 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento que "
a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios
" (REsp n. 1.784.032/SP).

Nesse contexto, a substituição processual determinada pelo juízo de origem encontra respaldo nos artigos 110 e 779, II, ambos do Código de Processo Civil, aplicados por analogia, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não se trata propriamente de desconsideração, mas de sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA EMPRESA EXECUTADA PARA A FIGURA DOS SEUS SÓCIOS. INSURGÊNCIA AUTORAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. EMPRESA EXECUTADA ENCERRADA IRREGULARMENTE. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE ADMITE A SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA COM A SUBSTITUIÇÃO NO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS, À ÉPOCA DA DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA. EXEGESE DOS ARTIGOS 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 1.080 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - AI: 50245434120208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5024543-41.2020.8.24.0000, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 09/02/2021, Quinta Câmara de Direito Civil).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELOS SEUS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção da pessoa jurídica executada “Extinção por Encerramento Liquidação Voluntaria” conforme apontamento nos órgãos competentes implica na sucessão processual dos sócios, na forma do art. 110 e 779, II, ambos do CPC, por aplicação analógica, sendo, por isso, cabível o deferimento de pedido de redirecionamento, com inclusão dos sócios no polo da demanda executiva, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações, mostrando-se inadequada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade, porque prescinde da apuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1027495-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Portanto, no caso, a baixa da empresa na Junta Comercial sem comprovação de quitação dos passivos foi interpretada como dissolução irregular (ID 129363802 e ID 129363804 da origem), atraindo a incidência da referida norma legal.

Os Agravantes sustentam que não podem ser responsabilizados por débitos anteriores ao seu ingresso na sociedade, com fundamento no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

Ocorre que,
in casu
, o crédito exequendo refere-se a honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos autos de Embargos à Execução

distribuídos em 15/02/2018 (ID 124075969 da origem), conforme consta dos autos.

Considerando que o agravante Delcio José da Silva Junior ingressou na sociedade em 01/08/2017, conforme ele próprio afirma e consta na Quinta Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social (ID 124075969 da origem), verifica-se que os Embargos à Execução que deram origem aos honorários sucumbenciais foram ajuizados após sua entrada no quadro societário.

Logo, o fato gerador da obrigação exequenda (honorários sucumbenciais) ocorreu quando o Agravante já integrava a sociedade, não havendo que se falar em irresponsabilidade por débito anterior ao seu ingresso.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, a alteração contratual (ID 176661202 da origem) prevê expressamente, em sua Cláusula Primeira, que:

Tal cláusula evidencia que o Agravante tinha pleno conhecimento da situação financeira da empresa quando dela passarou a fazer parte, assumindo expressamente a responsabilidade pelos passivos existentes, não cabendo, neste momento, tentar se eximir de suas obrigações.

Além disso,

os Agravantes alegam que a responsabilização patrimonial sem prova de culpa violaria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da culpabilidade.

Contudo, a responsabilização civil no caso em análise decorre do inadimplemento da empresa sem a correspondente dissolução regular, hipótese que encontra respaldo não apenas na legislação infraconstitucional (CC, art. 50), como também na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Não se trata de penalidade arbitrária ou sanção pessoal desprovida de fundamento legal, mas sim da aplicação do princípio da preservação do crédito e da segurança jurídica nas relações obrigacionais.

Ademais, os Agravantes não demonstraram qualquer providência para evitar a extinção irregular da empresa, assumindo assim os riscos decorrentes da inatividade ou omissão.

De igual modo, quanto à alegação de inexistência de relação com o crédito executado, reitero que os honorários sucumbenciais em execução decorrem de embargos à execução ajuizados quando o agravante Delcio José da Silva Junior já integrava o quadro societário da empresa.

A natureza autônoma dos honorários advocatícios não afasta a responsabilidade dos sócios pelo seu pagamento, uma vez que constituem obrigação da pessoa jurídica que, tendo sido extinta irregularmente, transfere tal responsabilidade aos seus sócios.

Dessa forma, em que pese o esforço argumentativo dos Agravantes, a decisão agravada se mostra escorreita.

Por fim, a respeito do pedido subsidiário, observo que a alegação de nulidade da decisão por ausência de prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) constitui inovação recursal, não tendo sido objeto de arguição na impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada em primeira instância (ID 176660115 da origem).

Conforme se depreende dos autos, os Agravantes limitaram-se a discutir, na origem, a irresponsabilidade do sócio ingressante após os fatos geradores do débito, a inconstitucionalidade da responsabilização sem culpa e a presunção de quitação parcial da obrigação, não tendo suscitado a necessidade de instauração do mencionado incidente.

É vedado à parte inovar em sede recursal, trazendo argumentos não submetidos ao contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Não obstante, frisa-se que, ainda que assim não fosse,
a sucessão processual não exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como faz crer os Agravantes, mormente quando não há ofensa ao contraditório ou cerceamento de defesa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO, CONFIGURANDO SUCESSÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da notícia de que a empresa executada foi dissolvida (liquidação voluntária), legítima a inclusão de seu sócio, por sucessão processual, no polo passivo da demanda,
independentemente do manejo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, aplicando-se, analogicamente, o disposto no artigo 110 do CPC, e assim porque a extinção da pessoa jurídica se equipara à da natural.
(TJ-SP - AI: 20102603920228260000 SP 2010260-39.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022) – destaquei.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025